Tribunal: TJES
Processo: 0000736-53.2018.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000736-53.2018.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRACOM VEICULOS E PECAS S/A

APELADO: VIVIAN XAVIER COLA CALEGARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIOS DE FABRICAÇÃO. REPAROS REALIZADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bracom Veículos e Peças S.A. contra sentença que, em ação redibitória cumulada com pedido de indenização por danos morais, condenou a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) por danos morais em razão de vícios apresentados em veículo zero quilômetro adquirido pela autora. O laudo pericial confirmou os defeitos, que foram posteriormente solucionados pela concessionária e fabricante, mas o julgador de primeiro grau entendeu cabível a indenização pelos transtornos causados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a reparação dos defeitos no veículo exclui a obrigação de indenizar por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação de multa com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão de embargos de declaração interpostos pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, mesmo com a reparação dos vícios apresentados em veículo zero quilômetro, é cabível a indenização por danos morais quando o consumidor necessita retornar à concessionária diversas vezes para solucionar os problemas, gerando transtornos que extrapolam o mero dissabor.

O art. 1.026, §2º, do CPC, prevê a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. No entanto, não foi configurado o intuito protelatório nos embargos opostos pela apelante, uma vez que o recurso foi manejado no exercício regular do direito de defesa, sem caracterizar abuso processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reparação de defeitos em veículo zero quilômetro não exclui a indenização por danos morais quando os vícios exigem múltiplos retornos à concessionária para reparos.

A aplicação de multa por embargos de declaração só se justifica quando configurado intuito protelatório, o que não ocorre com a mera interposição do recurso no exercício regular do direito de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.026, §2º; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 18 e 20.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 18/12/2023, DJe 21/12/2023;
STJ, AgInt no AREsp n. 1.115.039/MA, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/11/2020, DJe 14/12/2020;
STJ, REsp n. 1.684.132/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02/10/2018, DJe 04/10/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000736-53.2018.8.08.0013

APELANTE
:
BRACOM VEÍCULOS E PEÇAS S.A.

APELADO
:
VIVIAN XAVIER COLA CALEGARI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Bracom Veículos e Peças S.A. em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Castelo, nos autos da ação por vício redibitório c/c indenização ajuizada por Vivian Xavier Cola Calegari
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de danos morais fixados em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em suas razões id. 10109533 sustenta a apelante, inicialmente, que não houve falha nos serviços prestados, consignando a prova pericial que os 3 problemas apontados pela autora foram solucionados.

Desse modo, não estando o veículo impróprio ou inadequado para o uso a que se destina, não há falar em danos morais.

E mais: deve ser afastada a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto não configurado o intuito protelatório.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora, aqui recorrida, ajuizou a presente demanda alegando que adquiriu um veículo zero km que, todavia, passou a apresentar uma série de defeitos. Em razão de tais vícios, postulou

a restituição da quantia paga devidamente atualizada, bem como a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por dano moral.

Realizada a prova pericial, concluiu o
expert q
ue o automóvel apresentou vícios de fabricação que, todavia, foram devidamente solucionados pelas fornecedoras (fabricante e concessionária).

Desse modo, estando o carro em condições normais de uso, o julgador
a quo
acolheu tão somente o segundo pleito formulado.

E, sem delongas, adianto que o entendimento adotado encontra-se correto, sendo firme a posição das Corte Superior no sentido de que os inúmeros retornos à concessionária ensejam a indenização por danos morais: “
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero-quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.”
(AgInt no AREsp n. 2.326.927/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023).

Ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. CONSTATAÇÃO DE DEFEITO POUCOS DIAS APÓS A COMPRA. VÍCIO DE

FABRICAÇÃO COMPROVADO
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS. CABIMENTO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Na hipótese, na época da propositura da ação, o autor ainda estava de posse do veículo, razão pela qual havia, no momento do ajuizamento, o interesse processual em buscar solução para os problemas ocorridos em seu veículo.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. No caso, o Tribunal de origem observou ter sido comprovado o vício de fabricação no produto e não demonstrada eventual culpa do consumidor. A alteração de tal entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de ser cabível indenização por danos morais quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária, por diversas vezes, para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. Precedentes
.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.115.039/MA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 14/12/2020.)

Assim, ainda que a apelante alegue que prestou regularmente os seus serviços após a compra, solucionando o problema, fato é que a situação narrada enseja a reparação por danos morais, havendo
“responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento por vício no produto adquirido pelo consumidor, aí incluindo-se o fornecedor direto (in casu, a concessionária) e o fornecedor indireto (a fabricante do veículo). Precedentes.”
(REsp n. 1.684.132/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2018, DJe de 4/10/2018).

Com relação ao
quantum,
necessário esclarecer que será mantido em razão da inexistência de impugnação específica, sendo referida condenação, ademais, já integralmente cumprida pela devedora solidária, consoante depósito id. 10110888.

Assiste-lhe razão, contudo, acerca da penalidade aplicada com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, porquanto a interposição de embargos de declaração, em face da sentença, constitui mero exercício do direito de defesa pela parte, enquanto desdobramento do devido processo legal.

Assim, por não vislumbrar o intuito protelatório da recorrente, mister o afastamento da multa, revelando-se esta incabível.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE

1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.

2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a correção dos cálculos apresentados pelo perito.

Incidência da Súmula 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em afastar a aplicação da penalidade de multa quando manejado o recurso previsto em lei, sendo a conduta de per si insuficiente para demonstrar o intento protelatório, sobretudo quando não há reiteração da oposição dos aclaratórios. Provimento do agravo interno no presente ponto.

4. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a multa aplicada à agravante com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

(AgInt no AREsp n. 2.221.249/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

De conseguinte,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para afastar a penalidade aplicada com esteio no art. 1.026, §2º, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)